Tribunal: TJMT
Processo: 1027009-65.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027009-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO BEZERRA BONA - CPF: 559.190.571-49 (RECORRENTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO
DE VOO
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE
REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO -
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS
–
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147110162, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a reclamada a restituir o valor de
R$ 6.279,27 (seis mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos)
a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

O cancelamento de voo – Alteração da malha aérea;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

A ausência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
17/09/2021
, adquiriu 03 (três) passagens aéreas de ida e volta, referente ao trecho de Cuiabá-MT a São Paulo-SP, por meio de milhas, tendo cada passagem de ida custado 39.000 (trinta e nove mil pontos) e a passagem de volta 5.000 (cinco mil pontos), código localizador JFMF5Z, conforme extrato anexado no id. 147108298.

Afirma que o reclamante e sua família decidiram passar o réveillon na cidade de Camboriú-SC e não viajaram para São Paulo-SP, todavia, como já tinham viagem programada para o exterior (Dubai), deixaram as passagens de São Paulo para serem utilizadas no retorno ao Brasil para a cidade de Cuiabá-MT.

Desse modo, em
17/11/2021
, o reclamante adquiriu passagens aéreas para sua família, sendo a ida de Cuiabá-MT a Navegantes-SC e a volta de Navegantes-SC a Guarulhos-SP, pagando por cada passagem o valor de 61.380 pontos (id. 147108298).

Tendo em vista que o reclamante e sua família não voaram de Cuiabá-MT a São Paulo-SP, foi solicitada a remarcação da data do voo a fim de utilizá-la no retorno de Dubai para o Brasil para a cidade de Cuiabá-MT, visto que o desembarque seria na cidade de São Paulo-SP.

No entanto, a reclamada afirmou que em razão de não utilizarem as passagens de ida, as passagens de volta são canceladas automaticamente –
NO SHOW
-, razão pela qual teve que efetuar o pagamento do valor de
R$ 898,77 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos)
, para remarcar a data da volta, tendo escolhido o dia
15/01/2022
para retornar de São Paulo-SP para Cuiabá-MT, uma vez que essa era a data de retorno de Dubai.

Afirma que no retorno de Dubai, o reclamante e sua família desembarcaram no aeroporto de Guarulhos-SP em
15/01/2022
, sendo que o voo com destino a Cuiabá-MT, previsto para as
15h00min
foi cancelado e só haveria possibilidade de realocação dos passageiros para o dia
17/01/2022
.

Desse modo, o autor teve que adquirir novas passagens aéreas da empresa
Gol Linhas Aéreas
, no valor de
R$ 1.793,50 (um mil e setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos)
cada, totalizando a quantia de
R$ 5.380,50 (cinco mil e trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos)
.

A demandada, por sua vez, afirma que
o autor não compareceu para o embarque, acarretando o
no show
da

reserva, possibilitando a cobrança de taxas e multas em caso de não comparecimento ao voo.

Ainda, alega a ausência de ato ilícito, inexistindo o dever de indenizar.

Compulsando os autos, restou incontroverso o fato de que o reclamante adquiriu bilhetes aéreos de ida e volta junto à demandada, não havendo comparecido na data de embarque do voo com destino a São Paulo-SP.

Contudo, mesmo tendo efetuado o pagamento do valor de
R$ 898,77 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos)
para remarcar a data da volta, foi surpreendido com o cancelamento do voo, sendo necessária a compra de novos bilhetes pelo consumidor.

Ainda, vê-se que a reclamada não logrou êxito em demonstrar que ofereceu à parte autora a opção de reacomodação, nos termos do
art. 28, da Resolução nº 400/2016 da ANAC
,
in verbis:

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus o autor a indenização pelos prejuízos materiais suportados, no valor

total de
R$
6.279,27 (seis mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos)
, conforme documentos anexados nos ids. 147108292 e 147108295.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram configurados,
eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no cancelamento do voo contratado, sem a devida reacomodação do passageiro em outro voo
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CANCELAMENTO DE VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÉREO - TRATAMENTO NEGLIGENTE - DANO MORAL
- AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência deste

Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das disposições insertas em Convenções Internacionais, como a Convenção de Montreal, aos casos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo internacional, por verificar a existência da relação de consumo entre a empresa aérea e o passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do consumidor à esfera constitucional de nosso ordenamento.

2.- É possível a intervenção desta Corte, para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral, apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.

3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag 1410672/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 24/08/2011) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022